Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-21.2020.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000134-21.2020.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEVALDO RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MANOLO STENIO MOREIRA LUZ, PRISCILA SANTOS CARVALHO, DIEGO SILVA MESQUITA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE EMBARGADA. ART. 85, § 8º, DO CPC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deixou de se manifestar sobre a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, apesar da rejeição integral dos pedidos da parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar honorários sucumbenciais, mesmo diante da sucumbência total da parte autora, hipótese que impõe a aplicação do art. 85 do CPC, ainda que sob a égide da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive com efeitos modificativos quando a integração alterar o conteúdo da decisão anterior.

Verificada a sucumbência integral da parte autora, impõe-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente público, conforme estabelece o art. 85, caput, do CPC.

Diante da ausência de complexidade na causa e do valor reduzido atribuído à demanda, é aplicável o § 8º do art. 85 do CPC, que permite a fixação equitativa dos honorários, sendo razoável o montante de R$ 1.000,00.

Considerando que a parte vencida é beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade dos honorários advocatícios deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e § 8º; 98, § 3º; 1.022; 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no voto analisado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000134-21.2020.8.05.0212
, em que é Embargante o Estado da Bahia

e Embargado
ADEVALDO RIBEIRO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, ACOLHER os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06